Tribunal: STF
Processo: Rcl 47840
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0043448-30.2011.8.12.0001, desproveu agravo interno formalizado contra a inadmissão de recurso extraordinário. Eis a síntese do referido pronunciamento (eDOC 15):
    “EMENTA - AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECONHECIDA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 660 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sendo as razões da petição recursal suficientemente claras ao defender a distinção entre o caso concreto e o Tema de Repercussão Geral invocado pela decisão agravada, o recurso é dialético e deve ser conhecido. 2. O princípio da segurança jurídica decorre do art. 5º, XXXVI, da CF/88, seu tratamento também se submete ao Tema 660 do STF, eis que ambos tratam dos mesmos princípios. 3. Negada a repercussão geral à matéria constitucional aventada (Tema 660 – ARE 748.371/MT), à Vice-Presidência somente resta cumprir a legislação de regência (art. 1.035, § 8º e art. 1.039, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), porque a competência para análise de reconhecimento, ou não, de repercussão geral é restrita e exclusiva do Supremo Tribunal Federal – o que se torna ainda mais evidente no caso concreto, em que houve expressa determinação de aplicação do referido Tema pela Suprema Corte. 4. Agravo.”
    O reclamante alega, em resumo, que em nenhum momento no “Recurso Extraordinário veiculou-se ofensa ao contraditório e ampla defesa, conteúdo do Tema 660, mas sim violação ao princípio da segurança jurídica, positivado no artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal.” (eDOC 1, p. 5). 
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.
    Quanto ao mais, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    rt. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    In casu, das razões apresentadas, verifica-se que a parte reclamante considera indevida a aplicação do Tema 660 ao caso, enquadrando-se, pois, esta ação no permissivo do art. 988, IV, do CPC.
    Na sequência, considerado o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), ante a interposição do agravo interno (eDOC 81), resta verificar se prosperam os argumentos alusivos à má aplicação da tese acima mencionada.
    O acórdão tido por reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 15, pp. 3-5):
    “No mérito, defende a agravante que o Tema 660 do STF é inaplicável ao presente caso, porque o Recurso Extraordinário obstado trata da segurança jurídica, e não dos princípios que são objeto do Tema 660 (contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites à coisa julgada). 
    Rejeito, contudo, a pretendida distinção entre o caso dos autos e o Tema 660 do STF, pois, ainda que alegue a agravante que trata apenas do princípio da segurança jurídica, tal não consta expressamente do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, mas é decorrente dos ali positivados – quais sejam, "o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada", justamente aqueles que são objeto do Tema 660 do STF. Assim, se o princípio da segurança jurídica decorre do art. 5º, XXXVI, da CF/88, seu tratamento também se submete ao Tema 660 do STF, eis que ambos tratam dos mesmos princípios.
    Ao apreciar o ARE 748.371/MT - Tema 660, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 
    "Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral." (ARE 748371 RG, rel. Min. GILMAR MENDES, j. 06/06/2013, DJ 31/07/2013, destaquei) 
    E esta Vice-Presidência, ao analisar o Recurso Extraordinário interposto pela ora agravante, apenas cumpriu com o comando inserto no art. 1.035, § 8º, e art. 1.039, parágrafo único, ambos do CPC
    […]
    Deste modo, a esta Vice-Presidência somente coube cumprir o que a legislação de regência prevê, ou seja, negar seguimento aos recursos cujas matérias foram tidas pelo Supremo Tribunal Federal como ausentes de repercussão geral.
    Isso porque a competência para analisar se um Recurso Extraordinário possui, ou não, repercussão geral é restrita e exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 
    […]
    Tal fundamentação torna-se ainda mais evidente no caso concreto, em que houve expressa determinação de aplicação do referido Tema pela Suprema Corte (em decisão não impugnada pela ora agravante: f. 63/64 do sequencial 50002), de sorte que inexiste alternativa a esta Vice-Presidência, senão a aplicação do Tema 660 ao caso, porquanto preclusa a questão.
    Desta feita, considerando que a decisão no juízo de admissibilidade recursal deu-se em estrito cumprimento à força da sistemática da repercussão geral, conclui-se que a insurgência não merece provimento.
    Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto por Maria Eduarda de Paula Duarte” 
    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, o Tema 660, verifica-se a ausência de razão à reclamante. 
    É que a matéria concernente à violação do art. 5º, LV, da Constituição é a mesma que emerge das rati decidendi do Tema 660, tratando-se, na hipótese, de ofensa reflexa, por depender da análise da legislação infraconstitucional, ou seja, do Código de Processo Civil e a Lei 9.099/1995, que regula os temas afetos ao direito intertemporal das regras de sucumbência. Não se depreende, assim, distinguishing das circunstâncias do caso concreto com aquelas que fundamentaram a conclusão do julgamento do Tema 660. 
    Frise-se, por oportuno, não ser a reclamação cabível para garantir a observância de súmula deste Tribunal destituída de caráter vinculante. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
     Registro que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atender o disposto no art. 989, III, do CPC.
     Contudo, deixo de determinar a emenda nos termos do art. 321 do CPC. Advirta-se a reclamante, porém, caso haja interposição de recurso, que forneça o endereço do(a/s) beneficiário(a/s) do ato impugnado.
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente